Tribunal: TJMT
Processo: 1003756-27.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003756-27.2017.8.11.0000
RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Após despacho de id. 111487954, a fim de comprovar sua hipossuficiência, o recorrente apresentou manifestação em que afirma ser entidade sem fins lucrativos, com a presunção da sua hipossuficiência econômica, bem como juntando precedentes em que houve o deferimento da gratuidade da justiça.
Todavia, em que pese as alegações do recorrente, nos termos da Súmula 481 do STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Logo, ainda que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos, a hipossuficiência não é presumida, existindo a necessidade de sua comprovação.
A propósito, esse é o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE.
1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados.
3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício".
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)”. (g.n.)”. (g.n.)
Data vênia os precedentes juntados de deferimento da gratuidade da justiça em processos anteriores pelos órgãos fracionários, é certo que esses não vinculam a concessão do benefício em outros feitos, eis que, nos termos dos artigos 99 e 100, do Código de Processo Civil, a hipossuficiência econômica deve ser comprovada pela parte jurídica, bem como pode ser revogado o benefício a qualquer tempo quando demonstrada a capacidade de recolhimento das custas processuais.
Ademais, cumpre mencionar que as alegações do recorrente não são capazes de demonstrar a impossibilidade da entidade sindical em efetuar o recolhimento do preparo recursal, cujo valor remonta a quantia de cerca de R$ 200 (duzentos reais).
Assim, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Por conseguinte, em observância ao art. 99, §7o, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Com o pagamento, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça